Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo de instrumento. Estatuto da criança e do adolescente. Internação compulsória. Requisitos para concessão da tutela de urgência não preenchidos. Dependente químico. Laudo médico circunstanciado. Ausência de indicação. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na internação compulsória de adolescente para tratamento contra drogadição, a fim de prestigiar a saúde, vida e dignidade da pessoa em desenvolvimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estariam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada pretendida.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece no art. 6o que “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”
4. Na hipótese, em que pese os anúncios dos descumprimentos das medidas socioeducativas pelo adolescente, atribuídos ao seu estado de saúde física e mental debilitadas, decorrente do avanço na dependência de substâncias entorpecentes, e a necessidade de tratamento para desintoxicação, não há, ainda, o preenchimento dos requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela pretendida, notadamente em razão da ausência de indicação para internação por meio de laudo médico circunstanciado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.